Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO OBRIGATORIEDADE PELA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IRRELEVÂNCIA. DEVER CONJUNTO DE OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de execução fiscal, determinou a emenda da inicial para que o DISTRITO FEDERAL trouxesse a certidão de óbito do devedor e indicasse a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
2 – Preceitua o art. 4o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio e o art. 6o, caput, do mesmo diploma que a petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento de citação. Estatui o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/1980 que a petição inicial será instruída com a Certidão de Dívida Ativa, bem como dispõe o art. 3o do mesmo estatuto que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez.
3 – Ainda nesse sentido, prevê o art. 131, inciso III, do CTN, que o espólio é o responsável pelos tributos devidos pelo de cujos até na data de abertura da sucessão. Destaca-se a presunção de certeza e liquidez que é reafirmada para a CDA, no art. 204 do CTN, além de não constar diretamente dos requisitos da CDA, previstos no art. 202 do CTN, o dever de juntada da certidão de óbito, a indicação de existência de processo de inventário e do inventariante, tratando-se de tributos pelos quais o espólio deva responder.
4 – Todavia, cuidando-se de feito executivo fiscal cuja propositura se dá em face do espólio, cabível e razoável que neste momento prefacial, de mera apresentação da petição inicial, com a CDA, e de avaliação pelo juízo de seu recebimento, exigir-se que da instrução da exordial fiscal também conste a certidão de óbito, a indicação do processo de inventário e de seu inventariante.
5 – O espólio é um ente despersonalizado e, apesar de possuir legitimidade processual, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC, deve ser representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver processo de inventario aberto. Caso ainda não tenha havido a prestação do compromisso pelo inventariante, deverá o espólio ser representado pela figura do administrador provisório, conforme os arts. 613 e 614 do CPC. Encargo que, de acordo com o art. 1.797 do CC, recai sobre o cônjuge ou companheiro que convivia com o falecido à época da morte ou, subsidiariamente, sobre o herdeiro mais velho, se houver, que estava na posse e administração dos bens, sobre o testamenteiro, ou mesmo sobre pessoa de confiança do juiz na falta dessas ou quando elas não possam assumir o encargo por motivo grave.
6 – Portanto, antes se proceder à eventual citação por edital do espólio, caso infrutífera a tentativa de citação pessoal no endereço devedor constante na CDA – como desde já defende o agravante –, há uma série de possibilidades a serem observadas para se buscar a citação pessoal da parte executada, através de seu devido representante, proporcionando, assim, que o feito desenvolver-se de maneira regular.
7 – Inclusive, conforme dispõe o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo, no caso, de especial pertinência a juntada da certidão de óbito, a fim de se delimitar a responsabilidade do espólio pelos tributos, que se dá até a abertura a data de abertura da sucessão (art. 131, inciso III, do CTN), considerando-se, ademais, que os sucessores e cônjuge meeiro são responsáveis pelos tributos até a data da partilha ou adjudicação (art. 131, inciso II, do CTN).
8 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.